Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por G. J. T. H. contra sentença proferida nos autos da ação de regulamentação de guarda ajuizada em face de C. L. D. O., que julgou improcedente o pedido de guarda unilateral formulado pelo autor, fixando a guarda compartilhada com lar de referência materno e regulamentando o regime de convivência conforme roteiro apresentado pela genitora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em:(i) saber se é cabível a concessão de guarda unilateral ao genitor residente no exterior;(ii) saber se deve ser ampliado o regime de convivência presencial, especialmente durante as férias escolares;
(iii) saber se é possível autorizar viagens internacionais com o pai sem anuência materna;(iv) saber se devem ser ajustados os horários e a frequência das videochamadas;
(v) saber se é admissível a pernoite diária do menor com o pai durante suas visitas ao Brasil.
III. Razões de decidir
3. A guarda compartilhada, com lar de referência materno, atende ao princípio do melhor interesse da criança, considerando a estabilidade, a rede de apoio e os tratamentos especializados disponíveis no Brasil.
4.O laudo psicossocial reconhece a capacidade do menor para conviver com o pai durante as férias, mas não recomenda exclusividade paterna nesse período, a fim de preservar o direito da genitora à convivência lúdica.
5. A alternância anual nas datas comemorativas (Natal e Ano Novo) revela-se equilibrada e adequada.
6. A exigência de autorização materna para viagens internacionais é medida protetiva justificada, diante do histórico do processo e da residência do genitor no exterior.
7. A frequência de três videochamadas semanais é suficiente para manter o vínculo afetivo, sem comprometer a rotina da criança.
8. A pretensão de regulamentação exaustiva da convivência não se coaduna com a dinâmica da vida familiar, devendo os genitores exercerem flexibilidade e cooperação.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A guarda compartilhada com lar de referência materno deve ser mantida quando demonstrada a adequação da rotina e da rede de apoio da genitora, em atenção ao melhor interesse da criança. 2.A convivência paterna deve ser assegurada de forma equilibrada, inclusive durante as férias escolares, sem exclusividade. 3. A autorização materna para viagens internacionais é medida protetiva legítima quando o genitor reside no exterior. 4. A regulamentação da convivência deve preservar a rotina da criança, cabendo aos genitores a flexibilidade necessária para ajustes práticos no cotidiano familiar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226; ECA, arts. 84 e 85; CPC, art. 1.012, §3o.